Tribunal: TJSP
Processo: 1001402-15.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Alegação de ocorrência de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu ser impossível estabelecer nexo de causalidade entre os achados do exame físico e o acidente automobilístico. Impugnação da perícia pelo autor. Ausência de provas em sentido contrário ou de qualquer argumento técnico que ponha em descrédito o laudo apresentado. Indenização

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. Alegação de ocorrência de invalidez permanente. Laudo pericial que concluiu ser impossível estabelecer nexo de causalidade entre os achados do exame físico e o acidente automobilístico. Impugnação da perícia pelo autor. Ausência de provas em sentido contrário ou de qualquer argumento técnico que ponha em descrédito o laudo apresentado. Indenização securitária não devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001402-15.2016.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
WILLIAM
PEREIRA
DONATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001402-15.2016.8.26.0366 -Voto no 27639
2
Voto no 27639.
Apelação n° 1001402-15.2016.8.26.0366.
Comarca: Mongaguá.
Apelante: William Pereira Donato.
Apelados: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT.
Juíza prolatora da sentença: Rafael Saviano Pirozzi.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. Alegação de ocorrência de invalidez permanente.
Laudo pericial que concluiu ser impossível estabelecer nexo
de causalidade entre os achados do exame físico e o
acidente automobilístico. Impugnação da perícia pelo autor.
Ausência de provas em sentido contrário ou de qualquer
argumento técnico que ponha em descrédito o laudo
apresentado. Indenização securitária não devida. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança securitária, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 147/151, cujo relatório se
adota, sob o fundamento de que a prova pericial produzida nos autos
concluiu que não há nexo de causalidade entre as lesões que o autor
apresenta e o acidente automobilístico sofrido por ele no ano de 2015. O
autor foi condenado ao pagamento das custas, despesas e honorários
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça
da qual é beneficiário.
Inconformado, apela o autor alegando que as provas
constantes dos autos demonstram que ele sofreu lesão na região do pé
direito; que o nexo entre a lesão e o acidente já foi reconhecido pela ré,
porém, para o perito e o juiz sua sequela não possui nexo com o acidente.
Requer a reforma da sentença para determinar o envio ao IMESC para que
seja apurado o grau de sequela e, sendo apurado que a ré seja condenada
nos moldes iniciais (fls. 153/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001402-15.2016.8.26.0366 -Voto no 27639
3
Houve resposta (fls. 159/163).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante ajuizou a presente ação alegando que sofreu
acidente de trânsito em 11 de janeiro de 2015, que teve como resultado
invalidez permanente. Alegou que procurou a ré para receber
administrativamente a indenização decorrente de DPVAT, ao que teve seu
pedido negado pela ausência de sequela indenizável. Requereu a
condenação da ré ao pagamento em valor a ser arbitrado em perícia
médica.
Apesar de alegar invalidez permanente, o perito judicial
concluiu que Trata-se de periciando com histórico de acidente de trânsito na
data se 11.01.2015, que se confirma por BO e atendimento médico na data,
fls. 16.
Não há na presente pasta documentação médica
indicando magnitude do trauma ou de segmentos do corpo que foram
atingidas, necessidade de internação, procedimentos cirúrgicos
realizados ou seguimentos médicos com especialistas.
De acordo com fls. 18, indicado curativo diário, tendo ID
S91.3 -ferimento de outras partes do pé.
Os
documentos
médico-legais
presentes
são
insuficientes para demonstrar relação de nexo entre os achados de
exame físico (sequela de fratura de fêmur esquerdo, infecção e
necessidade de colocação de fixador externo conforme relatado em
anamnese), e trauma sofrido em decorrência do acidente naquela data.
(fls. 139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001402-15.2016.8.26.0366 -Voto no 27639
4
Portanto,
apesar
de
reconhecer
a
existência
de
ferimentos de outras partes do pé, consigna expressamente que não se
pode estabelecer o nexo entre os achados de exame físico e o acidente
automobilístico sofrido.
Assim, a mera lesão de um membro, não gera direito à
indenização securitária, devendo para tanto o autor ter sido considerado
como portador de incapacidade permanente resultante de acidente
automobilístico.
Tendo o laudo pericial concluído pela ausência de nexo
causal entre os achados de exame físico (sequela de fratura de fêmur
esquerdo, infecção e necessidade de colocação de fixador externo conforme
relatado em anamnese), e o trauma sofrido em decorrência do acidente, não
tem o autor direito à indenização.
Ademais, o autor não apresentou qualquer prova ou
qualquer argumento técnico que colocasse em descrédito o laudo
apresentado por perito especialista nomeado pelo Juízo.
O autor impugnou o laudo pericial (fls. 144), e o juiz na
sentença dispôs que o laudo foi bem elaborado, trazendo o perito as
considerações que entendia necessárias e pertinentes ao julgamento do
feito, não havendo nulidade a ser reconhecida, nem motivo para a
realização de nova perícia ou esclarecimentos, em que pese o
inconformismo da parte requerente (fl. 144).
Ora, documento de fl. 102, avaliação médica exarada aos
11.01.15, não conclui pelo nexo causal entre as graves lesões indicadas no
laudo pericial e o acidente sofrido. É dizer, verdade que a avaliação médica
relata que o quadro clínico lá constatado decorre do acidente automobilístico
em questão (item 1, a), entretanto, naquela oportunidade foram verificados
ferimentos de pequena monta ("Ferimento corto -contuso no dorso do pé dir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001402-15.2016.8.26.0366 -Voto no 27639
5
Ferimento -suturado há 4 meses- com sinais flogisticos, queloide em
formação e provável granuloma de corpo extranho. Inexiste limitação de
movimentos de tornozelo ou pé dir." - item 1), tanto que não se constatou
qualquer sequela permanente (item IV, a, fl. 102), muito diferentes das
graves lesões constantes na perícia de fls. 136/141, esta produzida em
03.02.20, mais de cinco anos depois. (fls. 150)
Assim, na medida em que não há nexo causal, tampouco
sequela permanente decorrente do acidente sofrido em 2015, deve a
respeitável sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12%
sobre o valor da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85,
observada a gratuidade da justiça da qual o autor é beneficiário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator